Tribunal: TJMT
Processo: 0004444-74.2016.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004444-74.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – COMPROVANTE DE AGENDAMENTO – INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA QUE CONFIGURA REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO – REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

“Mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente (...)”
(AgInt no AREsp 1465232/DF).

Havendo prova da prestação do serviço mas ausente a da quitação do débito daí decorrente, a cobrança e todos os atos a ela inerentes caracterizam regular exercício do direito, e portanto não cabe indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

A) declarar a inexistência de débito, objeto de inscrição do título n. 0005092403640752 com vencimento em 14/11/2014 no valor de R$ 367,26 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), incluído no dia 06/04/2015 (fl. 30).

B) condenar o réu, com fulcro no art. 5o, inciso X, bem como no art. 12 do Código Civil e art. 14 do CDC, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no montante de R$ 7.984,00 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ, tendo em vista a ausência de prejuízo aferível na data do evento danoso.

C) condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pelo IPCA-E/IBGE, com fundamento no princípio da causalidade e nos ditames do art. 85, §2o do CPC.

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita uma vez que o débito tem origem em contrato firmado entre as partes e o serviço foi utilizado.

Aponta a ausência de dano moral e pede a exclusão dessa condenação.

Contrarrazões no Id n. 19446494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada procedente.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que, ao tentar um financiamento bancário, soube da sua inclusão em órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida com a apelante.

Diz que ligou na empesa de telefonia e foi-lhe informado que nada devia, mas, para solucionar a questão com mais celeridade, juntou as faturas e pagou o montante que estava em aberto e que motivou a restrição, que mesmo assim não foi excluída.

A apelante não comprovou a existência da dívida, já que para isso trouxe apenas
print
de telas de computador, o que, como decidido reiteradamente, não é suficiente para essa finalidade. A apelada, por sua vez, juntou 3 boletos não quitados, de R$ 67,86, R$ 149,70 e R$ 149,70 (Id n. 19442598 – Pág. 7, Id n. 19442599 – Pág. 1 e 3), referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, emitidos nas respectivas datas de vencimento e sem acréscimo de multa ou juros. Portanto, trata-se dos documentos originais, e não da 2a via deles, que, aí sim, viriam com os encargos decorrentes do atraso. Conclui-se, então, que a apelada tinha ciência do serviço prestado e também do débito desde a data do vencimento (2014) e não contestou, comprovando, desse modo, a existência da dívida.

E mais, não há exatamente a prova de pagamento desses boletos. Na inicial foram juntados Comprovantes de Agendamento (Id n. 19442598 – Pág. 8, Id n. 19442599 – Pág. 2 e 4) com o seguinte registro:

“Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.”

É vasta a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à inidoneidade do comprovante de agendamento para atestar a quitação do preparo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DO PREPARO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. LEI N. 11.636/2007. DESERÇÃO.

(...)

IV - Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, uma vez que foi colacionado aos autos
apenas o comprovante de agendamento do preparo, não tendo sido juntado o comprovante do efetivo pagamento
(fls. 414/415).

Portanto, não se pode considerar efetuado o pagamento se o próprio documento "traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação da transação"

(AgInt no AREsp n. 1.143.559/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018).

(...)

VI -
Mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do recurso especial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.709.931/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; AgInt no AREsp n. 1.187.105/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro Turma, DJe de 29/6/2018; e AgInt no AREsp n. 1.074.130/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/5/2018.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. Assim, incide na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso.

VII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1465232/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julg. 21/11/2019, DJe 05/12/2019).

Da mesma forma e pelo mesmo motivo

não se pode considerar efetuado o pagamento se o próprio documento traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação da transação
. Assim a dívida aqui consubstanciada nos mencionados boletos não pode ser considerada paga.

Ademais, a apelante impugnou esse documento e com isso a autora poderia ter juntado o comprovante definitivo, o que não fez.

Se tivesse efetivamente quitado dívida injustificada, como sustenta na inicial, e tendo a Ação o objetivo de declarar sua inexistência, seria lógico que pugnasse pela repetição de indébito. Ao não agir assim leva a crer que o pagamento foi justo.

Desse modo, sendo claro que o serviço foi prestado e não remunerado, a cobrança e todos os atos dela decorrentes, configura exercício regular de direito, não cabendo reparação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a existência da dívida e a ausência de quitação, bem como afastar a obrigação de indenizar.

Com a alteração do resultado e exclusão da condenação, imponho à autora o ônus da sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado, em observância ao §2o do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020